Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL. DANO QUALIFICADO E INJÚRIA. RENÚNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciada renúncia tácita ao direito de queixa, não há como reconhecer a prática do delito previsto no art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal.

2. Se da análise detida dos autos não se vislumbra a intenção deliberada da querelada de ofender a honra do querelante, não há o crime previsto no art. 140, do Código Penal, que exige a presença de dolo específico.

3. Recurso conhecido e desprovido.